Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0008377-47.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Intimados quanto à planilha de ID: 32441797, o exequente informou, no ID: 32816530, que concorda com os valores e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais. De igual modo, o Distrito Federal manifestou concordância com os cálculos (ID: 33181875). É o histórico necessário. DECIDO. HOMOLOGO os cálculos judiciais de ID: 32441797, eis que elaborados com observância dos indexadores estabelecidos nas decisões de IDs: 24278443 e 26630894. Diante do exposto, EXPEÇAM-SE PRECATÓRIOS em favor dos beneficiários, cujo importe será devidamente corrigido até a data da efetiva expedição, devendo ser observada a petição de ID: 32816530. Ultimados os procedimentos, arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de março de 2022 15:15:49. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva